Tribunal: TJMT
Processo: 1018946-25.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018946-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (AGRAVANTE), ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 779.620.951-72 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, acaba por variar conforme o livre convencimento motivado do julgador o que, no caso das pessoas jurídicas, exige a comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais.

II - No caso em apreço, não há comprovação do estado de precariedade econômica da empresa agravante, apta a justificar a concessão da benesse requerida e, por consequência, a isenção das despesas e custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela J. C. P SOUZA E CIA LTDA, JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA, ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de nº 1009305-07.2020.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S. A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduzem os agravantes que estão enfrentando grande dificuldade financeira, além do que, buscam por meio da ação, na origem, anular/suspender o leilão do único do bem que guarnece a família, o qual está em vias de ser expropriado pela instituição financeira agravada.

Alegam que o Juízo de origem negou o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, mesmo após a comprovação dos requisitos justificadores para a concessão da benesse, com destaque para os balancetes, extratos bancários e de imposto de renda, os quais atestam a hipossuficiência financeira alegada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, acaba por variar conforme o livre convencimento motivado do julgador o que, no caso das pessoas jurídicas, exige a comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Acerca das pessoas jurídicas, especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em apreço, não há comprovação do estado de precariedade econômica da empresa agravante, apta a justificar a concessão da benesse requerida e, por consequência, a isenção das despesas e custas processuais.

É que, nesse contexto, os balanços contábeis apresentados nos autos (id nº 57051490), indicam alta movimentação financeira o que contradiz a alegação de impossibilidade de recolhimento das custas processuais exigidas.

A prova documental mencionada, consubstanciada no balancete da empresa, aponta no quadro de resumo, um ativo superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), apenas no mês de julho do corrente ano, hipótese que evidencia sua condição de suportar as despesas processuais.

Assim, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que a parte agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020